Tribunal: TJPA
Processo: 0005539-76.2012.8.14.0028
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005539-76.2012.814.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: FLAVIA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO: JULIO DA PAIXÃO DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO CUMPRIDO EM PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL, BEM COMO ALTERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE REGIME DA PENA. IMPROCEDENCIA. APENADA FORAGIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CALCULO DE PROJEÇÃO DE BENEFICIOS.
A prisão domiciliar da apenada foi revogada em 14.08.2015, sendo esta intimada para retomar o cumprimento de pena em regime fechado, porém a mesma não se apresentou espontaneamente, sendo expedido mandado de prisão, ostentando a mesma condição de foragida desde o dia 17.09.2015. Dessa forma, é incabível computar todo o período que a apenada manteve-se foragida para fins de detração, somente com a alegação da mesma de que estava em prisão domiciliar, pois apesar de regularmente intimada para se apresentar no estabelecimento prisional e cumprir o restante da pena em regime fechado, o que justifica o indeferimento dos benefícios da detração penal e da modificação de regime da pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias vinte e oito de outubro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Advogado Júlio da Paixão da Silva Junior contra a decisão de lavra do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que denegou o reconhecimento do período cumprido em prisão domiciliar para fins de detração e reconhecimento de alteração de regime prisional para a apenada
FLAVIA DA SILVA SOUZA.

A agravante foi condenada à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de prisão, com regime inicialmente fechado, pela prática delitiva do art. 33 da lei n°11.343/06, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade, mediante a imposição de prisão domiciliar.

Discorre que permaneceu em prisão domiciliar durante todo o período, perfazendo mais de 03 (três) anos, contudo, sem ninguém ter dado ciência. Assim, ingressou com pedido de progressão de regime.

Nesse contexto, o Juízo de Execução negou o benefício, apesar de o agravante já ter cumprido 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias, ou seja, 2/5 (dois quintos) da pena, sem nada que desabone sua conduta.

Inconformado, interpôs o presente Agravo de Execução, requerendo a reforma da sentença do MM. Juízo
¿a quo¿,
a fim de que seja reconhecido o período cumprido em prisão domiciliar para fins de detração, bem como seja modificado o cumprimento de regime prisional da apenada.

O Magistrado da Execução Penal, indeferiu a progressão de regime, fls. 6-v/7.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 14-V/15).

Realizado o Juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos, fls. 17.

Encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, coube a minha relatoria do feito, pelo que determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para exame e manifestação (fl.23).

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, às fls. 27/28, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não assiste razão ao agravante.

O presente recurso versa sobre o reconhecimento do período cumprido em prisão domiciliar para fins de detração, bem como a alteração de cumprimento de regime prisional da apenada.

É cediço pela jurisprudência pátria que embora inexista previsão legal o cumprimento de prisão domiciliar, por comprometer o
status libertatis
da pessoa humana, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do
non bis in idem.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que no caso em apreço o período em que a apenada esteve em prisão domiciliar foi efetivamente computado para fins de detração.

Contudo, não foi preenchido o requisito objetivo para modificação de regime, permanecendo o regime imposto na sentença, visto que no dia 14.08.2015 a prisão domiciliar da apenada foi revogada, sendo esta intimada para retomar o cumprimento de pena em regime fechado, porém a mesma não se apresentou espontaneamente, sendo expedido mandado de prisão, ostentando a mesma condição de foragida desde o dia 17.09.2015.

Assim, somente com a prisão da apenada o cálculo de projeção de benefícios será atualizado.

Nesse diapasão, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal:

Nesse contexto, denota-se incabível computar todo o período que a apenada' manteve-se foragida para fins de detração, somente com a alegação da mesma de que estava em prisão domiciliar, apesar de regularmente intimada para se apresentar no estabelecimento prisional e cumprir o restante da pena em regime fechado, o que justifica o indeferimento dos benefícios da detração penal e da modificação de regime da pena.

Assim, não há se se falar em reforma da decisão, eis que, mui bem fundamentada e escorreita.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
FLAVIA DA SILVA SOUZA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.